Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Processo : 0700438-32.2018.8.07.0018 DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, em respeito ao contraditório, à apelante-embargada para manifestação de direito sobre a petição anexada no id. 75195947. Se o caso, faculta-se a juntada de declaração/documentos da instituição de ensino para comprovação do quanto afirmado na peça de id. 73531356. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após resposta, à conclusão. Brasília – DF, 08 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator